Tribunal: TJES
Processo: 5000369-75.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Poluição; Reserva legal
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000369-75.2022.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PENINSULA DE MEAIPE EVENTOS LTDA e outros (6)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. OBSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por empresa de eventos e sócios contra sentença que, em Ação Civil Pública, condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de indenização por danos morais coletivos, em razão de poluição sonora, funcionamento além do horário permitido e obstrução de vias públicas decorrentes das atividades do empreendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atividade do empreendimento, mesmo com alvarás, configurou dano moral coletivo em virtude dos transtornos causados à comunidade (ruído e trânsito); e (ii) analisar se o valor fixado para a indenização observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral coletivo possui natureza autônoma e dispensa a comprovação de dor psíquica ou sofrimento individual, configurando-se
in re ipsa
na tutela ambiental quando há ofensa injusta e intolerável a valores fundamentais da sociedade.

4. A existência formal de alvarás de funcionamento não confere salvo-conduto para a prática de abusos, sendo o dever de indenizar corroborado pela realidade fática que demonstra obstrução de vias essenciais (impedindo acesso de moradores e serviços de emergência) e reiteradas autuações por poluição sonora e descumprimento de horários.

5. O argumento de fomento ao turismo e à economia não justifica a violação ao sossego e à segurança pública, uma vez que a livre iniciativa encontra limites na função social da propriedade e no direito ao meio ambiente equilibrado.

6. A fixação do
quantum
indenizatório deve cumprir dupla função (compensatória e pedagógica/inibitória), mostrando-se adequado o montante arbitrado na origem (R$ 80.000,00) diante da gravidade dos fatos, da reiteração das condutas e do porte econômico do empreendimento, a fim de desestimular novas infrações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prática reiterada de poluição sonora e a obstrução de vias públicas por empreendimento de eventos configuram dano moral coletivo, independentemente da posse de licenças administrativas, quando evidenciada ofensa injusta aos interesses transindividuais de sossego e segurança.

2. O valor da indenização por dano moral coletivo deve ser suficiente para cumprir seu caráter pedagógico e inibitório, evitando que o pagamento se torne mais vantajoso que o cumprimento da norma.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.205.709/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção, j. 08.10.2025; TJ-MG, AC 10351180058692001, Rel. Washington Ferreira, 1ª Câmara Cível, j. 26.01.2021; TJ-SP, AC 10091544020198260590, Rel. Eduardo Gouvêa, 7ª Câmara de Direito Público, j. 26.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
Península de Meaípe Eventos Ltda, João Vitor Guimarães Pirrone Vaz e Felipe Fioroti Poltronieri
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em desfavor dos ora recorrentes, julgou parcialmente procedente a pretensão ministerial para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos, em virtude da prática reiterada de poluição sonora acima dos limites legais e a geração de impactos urbanísticos relevantes (trânsito e sobrecarga viária), configurando violação a direitos difusos da coletividade e comprometimento da qualidade de vida da população local.

Em suas razões recursais (ID 36124578), os apelantes pugnam pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que: (i) não restou configurada a ocorrência de dano moral coletivo, uma vez que os transtornos narrados seriam sazonais e inerentes ao período de veraneio na região de Meaípe; (ii) a atividade comercial era exercida sob o amparo de alvarás e autorizações administrativas expedidas pelos órgãos competentes, o que afastaria a ilicitude da conduta; (iii) o empreendimento gera significativos benefícios econômicos e sociais para a comunidade local, como fomento ao turismo e geração de empregos; e (iv) subsidiariamente, o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais coletivos é desproporcional, devendo ser reduzido para patamares condizentes com a razoabilidade.

Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Inicialmente, cumpre estabelecer que o dano moral coletivo ostenta natureza autônoma, não se reduzindo à acumulação de danos individuais nem dependendo da comprovação de abalo psíquico subjetivo.
Embora sua configuração seja
in re ipsa
, emergindo do próprio evento danoso, a responsabilização pressupõe conduta que vá além da mera ilegalidade: deve haver uma ofensa injusta e intolerável a interesses fundamentais, capaz de gerar repulsa na consciência social.

Especificamente quanto à tutela ambiental, o Tribunal da Cidadania consolidou o entendimento de que a ofensa a esse bem imaterial e difuso gera dever indenizatório, desvinculado de prejuízos patrimoniais ou à saúde de indivíduos específicos. A reparação visa, precipuamente, à tutela da ordem jurídica transindividual e à sanção do ilícito.

Acerca do tema, segue a jurisprudência do C. STJ:

CRIMES AMBIENTAIS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO DOS REPETITIVOS. CRIME DO ART . 54, CAPUT, PRIMEIRA PARTE, DA LEI N. 9.605/98. NATUREZA FORMAL DO DELITO . REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. POTENCIALIDADE DE DANO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE TESE . RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PROVIDO PARA AFASTAR A DESCLASSIFICAÇÃO PARA PERTURBAÇÃO. ART. 42 DO DECRETO-LEI N. 3 .688/41. POLUIÇÃO SONORA. ART. 54, CAPUT, DA LEI N . 9.605/98. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME :[...] 6. A interpretação da Lei de Crimes Ambientais deve ser feita à luz dos princípios constitucionais do meio ambiente ecologicamente equilibrado, do desenvolvimento sustentável e da prevenção de danos, considerando o valor jurídico próprio do meio ambiente e seu interesse difuso. 7.
A doutrina e jurisprudência majoritárias reconhecem que o crime de poluição ambiental é de perigo abstrato, prescindindo de prova pericial para demonstrar o risco potencial à saúde humana ou ao equilíbrio ecológico
. 8.
No caso concreto, a prática de poluição sonora, mediante emissão de ruídos acima do limite estabelecido, configura risco concreto à saúde humana, evidenciando a materialidade e tipicidade da infração, independentemente de comprovação de dano efetivo
.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Resultado do Julgamento: Recurso provido para restabelecer a condenação proferida pelo Juízo de primeira instância. [...] (STJ - REsp: 00000000000002205709 MG 2025/0107400-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/10/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 29/10/2025)

In casu
, em que pese o esforço argumentativo dos apelantes, fato é que a prova documental é contundente ao demonstrar que a atividade de eventos de grande porte exercida pela apelante causou impactos aptos a justificar a imposição de indenização por danos morais coletivos, diante da violação ao sossego, à tranquilidade e à segurança decorrente de poluição sonora persistente e de transtornos relevantes ao tráfego local que atingiram a coletividade de forma generalizada.

Com efeito, conforme a Ata de Reunião nº 29/2021 (ID 13929078) acostada aos autos, restou comprovado que a atividade do empreendimento gerou
obstrução física das vias de acesso
ao bairro Meaípe desde a posição ES-060 (asfalto).

A gravidade da situação transcendeu o mero trânsito sazonal alegado pelos recorrentes, impedindo o acesso de veículos como, por exemplo, veículos de socorro, tais como bombeiros, ambulâncias e polícia, além de impedir o acesso dos veículos de moradores locais ou de pessoas que queiram acessar outras empresas na região.

Observo, outrossim, que, conforme registrado na referida ata, a situação é agravada pela declaração das autoridades municipais presentes no sentido de que as vias não comportam a demanda da empresa, notadamente porque não dispõem de reboque de veículos eventualmente estacionados em local irregular, número de fiscais e recursos suficientes para remoção ou correta alocação de ambulantes.

Os autos revelam, pois, um cenário de caos urbano, com a obstrução de vias públicas por veículos e estruturas, ao ponto de comprometer a segurança da comunidade ao impedir o livre acesso de veículos de socorro e emergência. E esse
cenário configura violação direta ao sossego, à segurança pública e à integridade física dos moradores, caracterizando lesão injusta e intolerável a interesses transindividuais, e não mero aborrecimento cotidiano.

Imperioso registrar, ademais, que a alegação de cumprimento das normas sonoras é evidentemente contraposta pelas diversas notificações, multas e interdições (IDs 13929075, 13929076, 13929077) juntadas pelo
Parquet
, de modo que a reiteração de autuações por
ruído acima do permitido e funcionamento além do horário limite (23h)
demonstra uma conduta de desprezo pelas normas ambientais e pelo sossego alheio.

Desse modo, a alegação de existência formal de licenças não confere salvo-conduto para a prática de abusos ou para o desrespeito às normas de convivência e sossego público.

Nesse cenário, o argumento de fomento econômico e turístico não justifica a violação ao sossego alheio, na medida em que a livre iniciativa e a função social da empresa encontram limite intransponível na preservação do meio ambiente e da saúde da coletividade.

Portanto, diante da violação sistemática ao direito ambiental e urbanístico, cujo impacto negativo sobre o bem-estar social é evidente e comprovado, encontram-se presentes o ato ilícito, o dano à coletividade e o nexo causal, impondo-se o dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COIBIR A PRÁTICA RECORRENTE DE POLUIÇÃO SONORA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL COLETIVA. POLUIÇÃO SONORA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Recurso especial decorrente de ação civil pública em que se discute danos morais coletivos decorrentes de poluição sonora e irregularidade urbanística provocadas por funcionamento dos condensadores e geradores colocados no fundo do estabelecimento das condenadas. 2. Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com o fito de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como buscar a reparação pelos danos dela decorrentes. Nesse sentido: REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010. 3.
"Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa"
(REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.). 4.
"O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
. Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010. 5. A Corte local, ao fixar o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o fez com base na análise aprofundada da prova constante dos autos. A pretensão da ora agravante não se limita à revaloração da prova apreciada do aresto estadual, mas, sim, ao seu revolvimento por este Tribunal Superior, o que é inviável. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no AREsp 430.850/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07/03/2014. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no AREsp n. 737.887/SE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/9/2015, DJe de 14/9/2015.)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência de outras Cortes de Justiça do país:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA . DANO MORAL COLETIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. I .
Comprovada a ocorrência de poluição sonora pela emissão de sons em período noturno e em intensidade superior ao limite previsto na legislação de regência, além de desrespeito ao horário limite de execução de música ao vivo no estabelecimento, definido pela Administração Municipal, afetando o sossego, a saúde e o bem estar da vizinhança residencial, resta evidente a ocorrência de dano moral coletivo, a exigir reparação.
II. Baseando-se nas condições do ofensor e do bem jurídico afetado, e levando-se em conta a reprovação da conduta lesiva, o ressarcimento da lesão ao âmbito moral da coletividade deve ser suficiente para a punição pelo ilícito praticado pelo agente, para dissuadi-lo do cometimento de novos ilícitos e para recompor os prejuízos suportados, merecendo minoração o quantum indenizatório quando fixado em valor excessivo. (TJ-MG - AC: 10351180058692001 Janaúba, Relator.: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2021)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - POLUIÇÃO SONORA - LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - VERIFICAÇÃO - ANTERIOR CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - CIRCUNSTÂNCIA INAPTA AO AFASTAMENTO DO INTERESSE PROCESSUAL - IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO - PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS - PROVA EFETIVA DO DANO - EXISTÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO DEVIDA - VALOR DA REPARAÇÃO - PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À GRAVIDADE E EXTENSÃO DO DANO AMBIENTAL -JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO - PEDIDO PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. - O Ministério Público, no exercício de suas atribuições constitucionais, tem legitimidade para a tutela de direitos difusos, como o meio ambiente, reconhecendo-se sua legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública que tenha por objeto dano ambiental resultante da prática de poluição sonora - A anterior celebração, entre as partes, de Termo de Ajustamento de Conduta versando sobre os mesmos fatos discutidos na demanda não representa circunstância apta a descaracterizar o interesse processual, sendo lícito ao Ministério Público ajuizar Ação Civil Pública se funda no descumprimento das próprias obrigações pactuadas - Conforme entendimento já pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental -
Devidamente comprovada, nos autos, a prática reiterada de poluição sonora, impõe-se a condenação do poluidor nas obrigações de cessar a lesão ao meio ambiente e de indenizar dano moral sofrido pela coletividade - O montante fixado a título de indenização dos danos morais coletivos deve guardar proporcionalidade com a gravidade e a extensão do dano ambiental
- Os casos de indenização decorrente de ilícito ambiental configuram hipótese de responsabilidade extracontratual, inc idindo correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, nos termos do enunciado n.º 54 da Súmula do STJ. (TJ-MG - Apelação Cível: 50000858520208130704, Relator.: Des .(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 07/10/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2025)

No que tange ao
valor da condenação
, imperioso registrar que o dano moral coletivo possui dupla função: compensatória (reparar a lesão imaterial à comunidade) e inibitória/pedagógica (desestimular novas condutas ilícitas).

Considerando o porte econômico do empreendimento e a gravidade dos fatos e reiteração de notificações, multas e interdições, o valor fixado na sentença (R$ 80.000,00) não se revela irrazoável ou desproporcional, estando, ademais, em patamar semelhante ao fixado na jurisprudência em casos semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE - POLUIÇÃO SONORA - Ação civil que determinou a abstenção de emissão de ruídos acima dos limites da NBR 10151 e
indenização por danos morais coletivos, fixados pelo juízo a quo em R$ 60.000,00
- Alegação de nulidade da sentença por ausência de despacho saneador; (ii) violação à liberdade de expressão e repressão política; (iii) falsidade documental; (iv) condenação extra petita. Insubsistência das alegações - Ônus da prova corretamente distribuído - Alegação de falsidade documental não suscitada nos moldes do CPC – Demais alegações que são meras ilações, sem quaisquer comprovações - Condenação que não é extra petita, pois há pedido expresso de indenização por danos morais coletivos - Sentença mantida - Recurso desprovido (TJ-SP - Apelação Cível: 10307905420238260224 Guarulhos, Relator.: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 12/06/2025, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público – Sentença de procedência que
condenou a empresa a se abster de realizar eventos
na "Capri Marina" em que haja a execução de sons musicais, ao vivo ou não, sem promover o adequado isolamento acústico
, a fim de conter a dispersão de ruídos para o ambiente externo acima dos níveis permitidos, assim como obter licença de operação necessária à continuidade de tais atividades,
sob pena de multa de R$ 50.000,00 por cada evento irregular, além de pagamento de dano moral coletivo no importe de R$50.000,00

– Condenação do Município de São Vicente a adotar medidas fiscalizatórias, bem como na responsabilidade subsidiária quanto aos valores arbitrados a título de dano moral coletivo – Preliminar na qual a corré postula a justiça gratuita - Concedido prazo para que a empresa apelante demonstrasse sua hipossuficiência ou recolhesse as custas de preparo do recurso – Transcurso in albis – Deserção configurada – Inteligência dos artigos 101, § 2º e 1007, do CPC – Quanto ao recurso de Município, as provas nos autos são suficientes a demonstrar sua inércia em coibir a poluição sonora, bem como em exercer o poder-dever fiscalizatório de forma eficiente, de modo a ensejar a sua responsabilidade subsidiária no caso concreto – Dano moral coletivo configurado - Sentença de procedência mantida – Recurso do Município desprovido e recurso da corré não conhecido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10091544020198260590 São Vicente, Relator.: Eduardo Gouvêa, Data de Julgamento: 26/10/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/10/2024)

Justifica-se, ademais, à luz do método binário, a majoração frente ao patamar mencionado (entre 50 e 60 mil reais) diante da extensa reiteração das violações e do fato de, paralelamente à poluição sonora, terem os recorrentes concorrido para a obstrução de vias em razão dos eventos.

Nesse contexto, a redução do montante esvaziaria o caráter pedagógico da medida, incentivando a perpetuação de condutas ilícitas sob a lógica de cotejo entre o lucro do empreendimento e o decréscimo patrimonial advindo da indenização.

Assim, a manutenção do valor é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por Península de Meaípe Eventos Ltda, João Vitor Guimarães Pirrone Vaz e Felipe Fioroti Poltronieri e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que não houve condenação em verba honorária na origem, por se tratar de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público (art. 18 da Lei 7.347/85).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)